Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DOS ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso concreto, considerando que a verba alimentícia é medida excepcional que exige prova das necessidades de quem a recebe, bem como a impossibilidade de autossustento, não estão evidenciados elementos capazes de majorar os alimentos ou até mesmo mantê-los.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.